Tribunal: TJSP
Processo: 0212329-85.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Servidor – GAM – Gratificação por Atividade de Magistério – Acórdão que deu provimento ao recurso dos autores para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento do valor representado pela "GAM", com acréscimo de correção monetária desde a data em que o pagamento deveria ter sido feito,

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Servidor – GAM – Gratificação por Atividade de Magistério – Acórdão que deu provimento ao recurso dos autores para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento do valor representado pela "GAM", com acréscimo de correção monetária desde a data em que o pagamento deveria ter sido feito, incidindo juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, por incidência do disposto no artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, desde a citação, para as parcelas que se vencerem antes do ato citatório, e a partir do vencimento para aquelas posteriores - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0212329-85.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CLEODETE
CAMARA OTECHAR, IVONE PARANAIBA VILELA MONTEIRO, MARIA
APARECIDA BUONO VIEIRA, CLEIDE ZACARIAS ABBUD, SELMA MACEDO
VIDAL, ELIANE LOPES, MARIA APARECIDA TOFOLO WITTIG, MARIA
APARECIDA COSTA CORNETTI, GUIOMAR DE CARVALHO GATTI, MATHILDE
MASSUD MACHADO DE SOUZA, RAUL GAMA CAPISTRANO, MARIA
BENEDITA SILVA LAGO, HEITOR LUIZ MILANO, MARIZA BELTRAME TELLES,
LUIZA TOKEHARA DE OLIVEIRA, ELENIR DE BARROS RIBEIRO DA SILVA,
MARIA DO SOCORRO NUNES, CLARICE GANDOLFO MARTINS, MARIA
HELENA DIAS, MARIA BERNARDETE CLEMENTINO RIBEIRO, CECILIA
SANTORO,
MARIA
APARECIDA
FEDERICI
SANDEVILLE,
WANDERLEY
CHAGAS BARBOSA, RITA BATISTA FERREIRA, MARIA DA PENHA MORAES
FREITAS, EMILIA CARRILO MINGORANCE VOROS, MARIA JOSE MARASCO
SANTIAGO, SEBASTIANA MARIA CARVALHO, IRIA MARIA DE CARVALHO
MASSA e CARMEM SILVIA SANCHEZ PARO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0212329-85.2008.8.26.0000 -Voto no 24530 - mbm
2
VOTO No 24.530
APELAÇÃO No 0212329-85.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: CLEODETE CAMARA OTECHAR E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF
Servidor GAM Gratificação por Atividade de Magistério
Acórdão que deu provimento ao recurso dos autores para condenar
a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento do valor
representado pela “GAM”, com acréscimo de correção monetária
desde a data em que o pagamento deveria ter sido feito, incidindo
juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, por incidência do
disposto no artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, desde a citação, para as
parcelas que se vencerem antes do ato citatório, e a partir do
vencimento para aquelas posteriores - Retorno dos autos nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão Juízo de retratação exercido, ante o
posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria -
Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040,
II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no
905 - STJ e Tema no 810 STF.

Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 383/386) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE no 870.947/SE, Tema no 810
do STF, e do REsp no 1.492.221/RN, Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso dos autores para condenar a Fazenda do Estado de São
Paulo ao pagamento do valor representado pela “GAM”, com acréscimo de
correção monetária desde a data em que o pagamento deveria ter sido feito,
incidindo juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, por incidência do
disposto no artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, desde a citação, para as parcelas
que se vencerem antes do ato citatório, e a partir do vencimento para aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0212329-85.2008.8.26.0000 -Voto no 24530 - mbm
3
posteriores.” (fls. 335/340).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE no 870.947-SE, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0212329-85.2008.8.26.0000 -Voto no 24530 - mbm
4
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do CPC, em juízo de retratação, adequo o julgado nos termos acima
delineados.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator